Tribunal: TJSP
Processo: 1002910-59.2024.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Associações. Desconto em benefício previdenciário da parte autora. Sentença de parcial procedência. Danos morais não configurados. Situação que configura mero aborrecimento. Ausência de prejuízo de ordem moral. Honorários fixados adequadamente. Devolução em dobro das cobranças indevidas. Conduta que viola a boa-fé objetiva. Sentença reformada

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Associações. Desconto em benefício previdenciário da parte autora. Sentença de parcial procedência. Danos morais não configurados. Situação que configura mero aborrecimento. Ausência de prejuízo de ordem moral. Honorários fixados adequadamente. Devolução em dobro das cobranças indevidas. Conduta que viola a boa-fé objetiva. Sentença reformada para estipular que a devolução deverá ocorrer de forma dobrada. Recurso parcialmente provido.